Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de exoneração de alimentos que envolve somente partes maiores e capazes abarca matéria de competência territorial e, portanto, relativa, que não admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, mas requerida pelo Réu em preliminar de contestação, pois, do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação, restando, por consequência, obstada a declinação de ofício de competência territorial.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.